Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711588-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE ARAUJO DE CARVALHO, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ROSILENE ARAUJO DE CARVALHO D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem sobre o julgamento do Recurso Especial no 1.716.113/DF, Tema 1016/STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a teor da certidão de id 40915178. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora